Tribunal: TJSP
Processo: 1018730-46.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Protesto indevido. Duplicata. Incontroversa a falta de causa subjacente para a emissão da cambial, por ausência de relação negocial entre as partes. Nulidade do título reconhecida na sentença. Responsabilidade solidária do banco endossatário pelos danos causados pelo protesto indevido. Entendimento do C. STJ em sede de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Protesto indevido. Duplicata. Incontroversa a falta de causa subjacente para a emissão da cambial, por ausência de relação negocial entre as partes. Nulidade do título reconhecida na sentença. Responsabilidade solidária do banco endossatário pelos danos causados pelo protesto indevido. Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Dano moral caracterizado. Desnecessária a prova do prejuízo. Quantum indenização fixado em R$3.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.